Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750589-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CHARLES JAILTON DOS SANTOS GUEDES, THALISSON RODRIGO DA SILVA SARAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Mesmo com a inércia do advogado dos apelantes para apresentar razões de apelação, esses, intimados pessoalmente, manifestaram interesse em permanecer com o advogado nomeado (IDs 65628755, 65837768 e 66161185). Um deles afirmou ao oficial que seu advogado “está retornando de afastamento médico” (ID 66161185). Por se tratar de peça essencial à defesa dos réus, concede-se novo prazo de 8 dias para a defesa apresentar as razões recursais. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES